Tribunal: TJES
Processo: 5008949-53.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008949-53.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA PONTES COSTA
RECORRIDO: VIVIANE LUCAS DE MENEZES e outros (3)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5008949-53.2024.8.08.0012

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARCIA PONTES COSTA

RECORRIDO(A):
VIVIANE LUCAS DE MENEZES e outros

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, DEFIRO a Gratuidade Judiciária à recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE CITAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE DE CITAÇÃO FICTA (EDITAL OU HORA CERTA). IMPOSSIBILIDADE NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VEDAÇÃO EXPRESSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 18, §2º, DA LEI Nº 9.099/95. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. OPÇÃO DO AUTOR PELO PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO PREVISTA NO ART. 51, II, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MARCIA PONTES COSTA
em face da r. sentença (Id. 15882049) que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante a impossibilidade de citação pessoal dos réus. O Juízo a quo indeferiu, ainda, o pleito de remessa dos autos à Justiça Comum por ausência de amparo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais (Id. 15882050), a recorrente sustenta, em síntese, que a remessa dos autos ao juízo comum é medida que se impõe em observância aos princípios da economia processual e do acesso à justiça, a fim de evitar a prescrição da pretensão. Requer, ao final, a reforma da sentença para que os autos sejam remetidos a uma das Varas Cíveis competentes. Pleiteia, ainda, os benefícios da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A questão devolvida a esta Turma Recursal versa sobre a possibilidade de remessa do feito à Justiça Comum quando frustrada a citação pessoal no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

4
. Adianto que a insurgência da recorrente não merece prosperar.

5
.
O microssistema dos Juizados Especiais Cíveis é regido por princípios próprios, como a oralidade, a simplicidade, a informalidade, a economia processual e a celeridade (art. 2º da Lei nº 9.099/95). Para a consecução de tais objetivos, o legislador estabeleceu um rito sumaríssimo, com regras procedimentais específicas e mais restritas que as do procedimento comum.

6. Uma dessas especificidades é a vedação da citação por edital, conforme expressamente disposto no art. 18, §2º, da Lei nº 9.099/95. Tal limitação é um dos pilares que definem a competência e o procedimento dos Juizados, destinados a causas de menor complexidade.

7. No caso dos autos, restou comprovado que, após diligências, não foi possível localizar os r
éus
para a citação pessoal, ato essencial para a validade e o desenvolvimento regular do processo. Diante desse cenário, a única solução compatível com o rito especial é a extinção do feito.

8. O legislador foi categórico ao prever, no art. 51, inciso II, da referida Lei, que o processo será extinto quando for "inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento". A impossibilidade de triangularização da relação processual por meio da citação válida enquadra-se perfeitamente em tal hipótese.

9. Não há, ademais, qualquer previsão legal que autorize a remessa dos autos à Justiça Comum nesta situação. O silêncio da lei especial não pode ser interpretado como uma autorização para a aplicação subsidiária das regras do procedimento comum que sejam incompatíveis com os princípios norteadores dos Juizados. A remessa dos autos representaria a criação de uma hipótese de declínio de competência não prevista em lei, em flagrante dissonância com a autonomia do sistema.

10. Cumpre ressaltar que a escolha pelo ajuizamento da ação no Juizado Especial é uma faculdade da parte autora, que, ao exercê-la, submete-se voluntariamente às suas regras e limitações. A extinção do processo sem resolução do mérito não implica violação ao princípio do acesso à justiça, pois não impede que a recorrente proponha nova demanda diretamente perante o juízo comum competente, valendo-se dos meios citatórios ali admitidos.

11. A título de reforço, colaciono os seguintes julgados:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO . NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO . ENUNCIADO FONAJE. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE SUA APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10121420420218110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 26/04/2024)

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO . PLEITO DE CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE.
INVIABILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 18, §2º, DA LEI 9.099/95 . INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO 37 DO FONAJE ANTE A VEDAÇÃO EXPRESSA NA LEI. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00021183420198160204 Curitiba, Relator.: Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 04/02/2025, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 04/02/2025)
(
grifo nosso
)

RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL. CITAÇÃO DO REQUERIDO FRUSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS . IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM. REGRA ESPECÍFICA DO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9.099/99 . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10044903220208260007 São Paulo, Relator.: Paloma Moreira de Assis Carvalho, Data de Julgamento: 06/09/2022, 4ª Turma Recursal Cível e Criminal Extinta, Data de Publicação: 06/09/2022)
(
grifo nosso)

12. Assim, agiu com acerto o juízo sentenciante ao extinguir o feito e indeferir o pleito de remessa, não havendo reparos a serem feitos na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

14.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da condenação,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)